Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717200-03.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON MATOS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO DO PRIMEIRO DELITO, ALINHADA ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUANTO AO SEGUNDO, AMPARADA, INCLUSIVE, POR TESTE DE ETILÔMETRO. ACERVO HARMÔNICO E CONVERGENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA, CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. O agente policial, quando testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 4. Os critérios de exasperação da pena na primeira e segunda fase configuram parâmetro norteador do cálculo da pena, não se afastado a discricionariedade do julgador no exame do caso concreto, desde que seu exercício se dê de forma motivada. Cabível, nesse contexto, a majoração da pena em patamar superior a 1/6 da pena base em razão da multireincidência, assim como a parcial compensação com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe. 5. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem. 6. Verificadas as circunstâncias desfavoráveis do réu, é possível a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos estritos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, §9o, 59, inciso II, e 65, inciso III, todos do Código Penal, pugnando para que seja alterado o cálculo da exasperação da pena-base, adotando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, bem como que seja considerada a confissão espontânea na segunda fase de dosimetria. Requer, ainda, seja modificado o regime inicial de cumprimento da pena. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 31784847 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao pedido de redução da pena-base, adotando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata para cada circunstância judicial avaliada desfavoravelmente. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão, vejamos: “I - A dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Sobre critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que esta Corte Superior de justiça entende que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). III - A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, Primeira Turma, RHC 101576, Relator(a): Min. Rosa Weber, Dje 14-08-2012). Ainda, certo é que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.084.097/RS, Relator Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 3/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea no crime de embriaguez ao volante. Isso porque o acórdão recorrido registrou que “(...) Embora tenha confessado a receptação, negou que estivesse conduzindo o veículo com capacidade psicomotora alterada, já que tinha ingerido apenas um copo de vinho antes do almoço.” (ID 39735737). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 33, §9o, do Código Penal dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do NPJ/UniCEUB, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030